Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706175-73.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCO ANTONIO DE VASCONCELLOS D E S P A C H O Intime-se o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, bem como sobre o provável não conhecimento da preliminar de ilegitimidade, por ocorrência da preclusão. Brasília, 22 de novembro de 2023 16:40:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador